Tribunal: TJES
Processo: 5007920-67.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007920-67.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5007920-67.2025.8.08.0000

JUÍZO SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

JUÍZO SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

INTERESSADOS:
NUBIA DA CONCEICAO PIMENTA DE SOUZA, MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ATO NORMATIVO TJES Nº 82/2025. NATUREZA ADMINISTRATIVA E REGULAMENTAR. VACATIO LEGIS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra em face do Juízo da 2ª Vara da mesma competência, visando definir o juízo competente para processar e julgar procedimento de liquidação e execução individual de sentença coletiva, à luz da entrada em vigor do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que suspendeu novas distribuições para a 1ª Vara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo de 30 dias de vacatio legis previsto no Ato Normativo TJES nº 82/2025 deve ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, ou em dias corridos, conforme o art. 8º, § 1º, da LC nº 95/1998, bem como estabelecer a data de início de sua vigência para fixação da competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ato Normativo TJES nº 82/2025 possui natureza administrativa e regulamentar, por decorrer do poder de autogestão do Tribunal na organização judiciária interna.

4. A
vacatio legis
prevista em ato normativo administrativo não se confunde com prazo processual, razão pela qual não se submete ao regime de contagem em dias úteis do art. 219 do CPC.

5. A contagem do prazo de vacância deve observar o art. 8º, § 1º, da LC nº 95/1998, com inclusão do dia da publicação e do último dia do prazo, iniciando-se a vigência no dia subsequente.

6. Considerando a publicação do ato em 14/03/2025, a vigência iniciou-se em 13/04/2025, já estando em pleno vigor na data da distribuição da ação originária (24/04/2025).

7. Estando vigente a norma que suspendeu novas distribuições para a 1ª Vara, a competência para processar e julgar o feito recai sobre o Juízo da 2ª Vara.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolida o entendimento de que a vacatio legis de atos normativos administrativos deve ser contada em dias corridos, sendo inaplicável o art. 219 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento: 1. O Ato Normativo que reorganiza a competência interna do Tribunal possui natureza administrativa e regulamentar. 2. A vacatio legis de ato normativo administrativo deve ser contada em dias corridos, nos termos do art. 8º, § 1º, da LC nº 95/1998. 3. É inaplicável o art. 219 do CPC à contagem do prazo de entrada em vigor de atos normativos administrativos. 4. É competente o juízo que, na data da distribuição da demanda, não estava com a distribuição suspensa por ato normativo vigente.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 95/1998, art. 8º, §1º; CPC, arts. 15 e 219.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Conflito de Competência nº 5008592-75.2025.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 10.11.2025; TJES, Conflito de Competência nº 5007765-64.2025.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 30.10.2025; TJES, Conflito de Competência nº 5008260-11.2025.8.08.0000, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 06.04.2026; TJES, Conflito de Competência nº 5012224-12.2025.8.08.0000, j. 11.12.2025; TJES, Conflito de Competência nº 5012227-64.2025.8.08.0000, j. 03.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer do conflito negativo de competencia e declarar a competencia do Juizo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5007920-67.2025.8.08.0000

JUÍZO SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

JUÍZO SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

INTERESSADOS:
NUBIA DA CONCEICAO PIMENTA DE SOUZA, MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Segundo se depreende dos autos, cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (ID 69174428 do feito originário), em desfavor do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, por entender ser este o competente para processar e julgar o "Procedimento de Liquidação e Execução Individual de Sentença Coletiva" nº 5013739-35.2025.8.08.0048.

Em síntese, o juízo suscitante sustenta que: (i) o Ato Normativo TJES nº 82/2025 reorganizou as competências das varas fazendárias de Serra e suspendeu novas distribuições para a 1ª Vara por 24 meses; (ii) o prazo de 30 (trinta) dias de
vacatio legis
previsto no referido ato possui natureza administrativa e regulamentar, devendo ser contado em dias corridos, nos termos do art. 8º, § 1º, da LC nº 95/1998; (iii) consequentemente, o ato entrou em vigor em 13/04/2025, tornando indevida a redistribuição do feito originário (distribuído em 24/04/2025) à 1ª Vara.

Por sua vez, o juízo suscitado fundamenta sua incompetência na tese de que o Ato Normativo nº 82/2025 possui natureza processual, pois altera competência funcional. Argumenta que o prazo de entrada em vigor deveria ser contado em dias úteis, conforme o art. 219 do CPC, o que postergaria o início da vigência para 07/05/2025, mantendo a competência da 1ª Vara para os processos distribuídos antes dessa data.

Pois bem. A controvérsia cinge-se a aferir se o prazo de 30 (trinta) dias de
vacatio legis
estabelecido no art. 16 do aludido ato deve ser computado em dias úteis, sob a ótica do art. 219 do CPC (tese do Suscitado), ou em dias corridos, conforme o art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998.

Na espécie, após acurado exame do conflito suscitado, entendo que, na hipótese em apreço, deve prevalecer a competência do Juízo Suscitado (2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA) para o processamento e julgamento da demanda de origem.

Consoante a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, os atos normativos que dispõem sobre a organização judiciária interna ostentam natureza eminentemente administrativa e regulamentar, porquanto emanados do poder de autogestão conferido aos tribunais. Nessa linha de compreensão, firmou este Sodalício o entendimento de que a fixação de
vacatio legis
para tais diplomas não se equipara a prazo destinado à prática de atos processuais pelas partes, razão pela qual não se submete ao regime de contagem em dias úteis previsto no art. 219 do Código de Processo Civil.

Desse modo, revela-se inaplicável à
vacatio legis
do Ato Normativo nº 82/2025 o regime próprio dos prazos processuais, devendo sua vigência ser aferida à luz do disposto no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998
, in verbis:

Art. 8º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.

§1º A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente à sua consumação integral.

§2º As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula ‘esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial.

Acerca do que foi dito, confira-se o entendimento jurisprudencial desta Corte:

[...] DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado. 10. Tese de julgamento:
“O prazo para entrada em vigor de ato normativo do Tribunal de Justiça, que reordena a competência funcional entre suas varas, possui natureza de vacatio legis e deve ser contado em dias corridos, não se aplicando a contagem em dias úteis prevista no art. 219 do Código de Processo Civil.”
(Conflito de Competência n. 5008592-75.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, julgamento: 10-11-2025)

[...] Tese de julgamento: [...]
2. A vacatio legis dos atos normativos administrativos obedece à contagem estabelecida pela LC nº 95/1998, com vigência no dia subsequente à consumação do prazo de trinta dias. 3. É inaplicável o art. 219 do CPC à contagem do prazo de entrada em vigor de ato normativo administrativo, por não se tratar de prazo processual. 4. O Ato Normativo TJES nº 82/2025 tem natureza regulamentar-administrativa
e, ao disciplinar a distribuição de feitos entre varas da mesma competência, não usurpa competência legislativa da União. (Conflito de Competência n. 5007765-64.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgamento: 30-10-2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA INTERNA. ATO NORMATIVO TJES Nº 82/2025. NATUREZA REGULAMENTAR. VACATIO LEGIS. CONTAGEM DO PRAZO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DEFINIDA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado em mandado de segurança cível impetrado por Renato Costa dos Santos e outros contra o Secretário Municipal de Gestão e Planejamento do Município de Serra e o ente municipal, em razão de divergência entre a 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra acerca da definição do juízo competente, à vista da entrada em vigor do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que reorganizou a competência funcional entre as referidas varas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo de vacatio legis previsto no Ato Normativo TJES nº 82/2025 possui natureza processual ou regulamentar-administrativa, bem como estabelecer a data de início de sua vigência para fins de fixação da competência do juízo ao tempo da distribuição do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O Ato Normativo TJES nº 82/2025 possui natureza regulamentar e administrativa, por decorrer do exercício do poder normativo interno do Tribunal de Justiça, com a finalidade de reorganizar a competência funcional das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Serra.
4. A vacatio legis de atos normativos administrativos submete-se ao regime previsto no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, sendo inaplicáveis as regras de contagem de prazos processuais (em dias úteis). [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito conhecido e julgado procedente, declarada a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra. Tese de julgamento: 1.
O Ato Normativo TJES nº 82/2025 tem natureza regulamentar-administrativa, não se qualificando como norma processual.
2.
A vacatio legis de ato normativo administrativo deve ser contada nos termos do art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, com início de vigência no dia subsequente ao término do prazo de trinta dias
. 3. É inaplicável o art. 219 do CPC à contagem do prazo de entrada em vigor de atos normativos administrativos. (Conflito de Competência n. 5008260-11.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Heloisa Cariello, julgamento: 06/04/2026)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ATO NORMATIVO TJES Nº 82/2025 – ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA – PRAZO DE VACATIO LEGIS – CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS – ART. 8º, § 1º, DA LC Nº 95/1998 – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA/ES. 1. O prazo de 30 dias previsto para a entrada em vigor de ato normativo de organização judiciária configura vacatio legis, devendo ser computado em dias corridos, nos termos do art. 8º, § 1º, da LC nº 95/1998. 2. Estando em vigor o Ato Normativo nº 82/2025 na data da distribuição da ação originária, correta a aplicação da regra de suspensão de novos feitos para a 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra/ES. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES. (5012224-12.2025.8.08.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL JANETE VARGAS SIMOES 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 11/12/2025)

Portanto, como se depreende dos arestos colacionados, a conclusão baseia-se na interpretação do art. 15 do CPC e da LC nº 95/1998, os quais estabelecem que a contagem em dias úteis é restrita aos prazos processuais propriamente ditos, não se estendendo à vigência de normas de caráter organizacional.

No caso, observa-se que o Ato Normativo nº 82/2025 foi disponibilizado no Diário da Justiça em 14/03/2025. Aplicando-se a regra da contagem contínua para a vacância (dias corridos), o prazo de 30 dias encerrou-se em 12/04/2025, iniciando-se a vigência plena do ato em
13/04/2025
. Considerando que o "Procedimento de Liquidação e Execução Individual" originário foi distribuído após tal data (em
24/04/2025)
, já sob vigência do novo regramento normativo, a regra de suspensão de distribuição para a 1ª Vara já se encontrava plenamente operante.

Nesse contexto, deve ser reconhecida a competência do Juízo da 2ª Vara para o processamento do feito originário. Cumpre assinalar, ademais, que tal orientação já se encontra firmemente consolidada no âmbito desta Colenda Terceira Câmara Cível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATO NORMATIVO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. VACATIO LEGIS. PRAZO CONTADO EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, após redistribuição de execução individual de sentença coletiva, ajuizada por servidor municipal visando ao pagamento de adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias, com valor da causa de R$ 25.226,91, em face do Município da Serra. O Juízo da 2ª Vara declinara inicialmente da competência com fundamento no Ato Normativo TJES nº 82/2025, que suspendeu a distribuição de novos processos à 1ª Vara. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica do prazo de 30 dias previsto no art. 16 do Ato Normativo TJES n.º 82/2025 e, por conseguinte, identificar o juízo competente para processar e julgar a execução distribuída após o início da vigência do referido ato normativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Ato Normativo TJES nº 82/2025 possui natureza administrativa e regulamentar, tratando da reestruturação das varas da Fazenda Pública da Comarca da Serra. 4. O prazo de 30 dias para a entrada em vigor do referido ato normativo configura-se como vacatio legis, sendo contado em dias corridos, conforme analogia com o art. 8º, §1º, da Lei Complementar nº 95/1998. 5. Considerando a publicação em 14/03/2025, a vigência iniciou-se em 13/04/2025. Como a execução foi distribuída em 23/04/2025, a suspensão de novas distribuições para a 1ª Vara já estava em vigor.
6. O juízo competente para processar e julgar a ação é o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra (Suscitado). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito negativo de competência acolhido. Tese de julgamento: 1. O prazo de entrada em vigor de ato normativo administrativo com cláusula de vacatio legis deve ser contado em dias corridos, com inclusão do dia da publicação e do último dia do prazo, aplicando-se por analogia o art. 8º, §1º, da LC nº 95/1998. 2.
É competente o juízo que, no momento da distribuição da demanda, não estava com a distribuição suspensa por força do ato normativo administrativo em vigor
. Dispositivos relevantes citados: LC nº 95/1998, art. 8º, §1º; CPC, art. 219. (5012227-64.2025.8.08.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 03/12/2025)

Do exposto,
conheço do conflito e julgo-o procedente
, para declarar a
competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra
(Suscitado) para processar e julgar a demanda de origem, consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)